Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703820-69.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO DIAS DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação criminal interposta por DIEGO DIAS DE CARVALHO contra a sentença proferida em audiência de instrução e julgamento pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima. Com fundamento no artigo 44 do Código Penal, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo uma delas a prestação de serviço à comunidade, nos moldes a serem estipulados pelo Juízo da execução penal. Outrossim, permitiu ao réu apelar em liberdade (ID 51166162). Recebido o recurso e remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, a Secretaria da Primeira Turma Criminal intimou o apelante para apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, §4o, do CPP (ID 51265271). Todavia, sobreveio petição da Defesa manifestando a desistência da apelação, em razão da ausência de interesse recursal, sob a seguinte assertiva (ID 51615100): (...) a r. Sentença condenatória acolheu in totum os pedidos deduzidos em Alegações Finais, não havendo qualquer mote de irresignação, sobretudo porque trata-se de réu confesso, cuja pena foi mantida no mínimo legal, fixada em regime aberto e substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, tudo conforme a lei. De fato, à luz da disposição contida no art. 574, caput, do CPP, a parte pode dispor do seu direito subjetivo de recorrer, desde que o advogado que a representa tenha poderes para tal. Na hipótese, observa-se que a advogada Verônica Dias Lins, OAB/DF 28.051, constituída pelo réu no ato da audiência de instrução e julgamento, não possui procuração juntada nos autos, o que inviabiliza a homologação do pedido de desistência. Ante o exposto, INTIME-SE o apelante, por meio do sua advogada, Dra. Verônica Dias Lins, OAB/DF 28.051, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar procuração com cláusula específica para desistir do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora